Tribunal: STF
Processo: RE 633286
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. SERVIDOR APOSENTADO. REENQUADRADO EM PADRÃO INFERIOR. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.11.2006.



    Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.